Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que o entendimento adotado no acórdão para manter o regime semiaberto com fundamento apenas na reincidência viola a Súmula 719, pois não houve motivação idônea. Requer a reforma do acórdão para que seja adotado o regime aberto.
2. Não há omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação e adotou entendimento contrário ao sustentado pelo apelante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão embargado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.